Tribunal: CARF
Processo: 11610.004582/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.004582/2009-88
ACÓRDÃO
2202-011.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da alegação de inclusão dos débitos em discussão no
parcelamento da Lei no 11.941/09 e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004582/2009-88
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 04/05/2009, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2005, Ano Calendário
2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 21.119,82, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as
seguintes infrações à legislação tributária:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista: no valor de R$ 15.698,56 (IRRF de R$ 470,96), recebido pelo
contribuinte, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001­04;
Omissão de rendimentos do trabalho: no montante de R$ 15.390,10 (IRRF de R$
48,70), recebido da fonte pagadora INSS, CNPJ 29.979.036/0001­40;
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada: no valor de R$ 10.305,28, recebido da fonte pagadora
Abrilprev Sociedade de Previdência Privada, CNPJ 73.000.838/0001-59.
Na impugnação apresentada tempestivamente, o contribuinte alega que está na
iminência de perder o emprego em uma empresa multinacional, que a esposa está
desempregada há um ano, sem qualquer rendimento ou benefício de
aposentadoria, além de vários problemas de saúde.
Diz que não recebe há muito tempo os rendimentos da previdência privada,
restando-lhe tão somente o benefício do INSS e a remuneração da empresa para a
qual trabalha.
Alega que não foi intencional a falta de informação dos rendimentos recebidos, mas
sim, desconhecimento, pois considerava um benefício adquirido e não renda.
Afirma que há decisão do STJ no sentido de que não há incidência de IRPF sobre os
rendimentos recebidos em atraso, mas sobre cada uma das parcelas devidas,
observando-se as alíquotas e faixas de cada época. Há, também, um parecer da
PGFN que prevê a dispensa de apresentação de contestação e interposição de
recurso para esses casos.
Quanto à previdência privada, diz que já pagou o IR antecipadamente sobre o
resgate das contribuições, e que existe jurisprudência sobre o caso (reincidência de
IR sobre um mesmo rendimento ou benefício).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004582/2009-88
3
Em face do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. Os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano calendário 2004, provenientes de ação judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda no mês do recebimento ou do crédito,
sobre o total dos rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DESCONHECIMENTO. Os rendimentos
não incluídos na declaração do contribuinte por alegada ausência de culpa ou dolo
devem ser apurados como omissão quando do lançamento de ofício. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega ter
ocorrido prescrição intercorrente, bem como por ter incluído os débitos tributários ora em
cobrança no parcelamento da Lei no 11.941/2009, restando quitados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas será parcialmente conhecido, como se
passa a comentar.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, aduz que incluiu a totalidade dos débitos
tributários discutidos no presente processo no parcelamento da Lei no 11.941/09, tendo
supostamente quitado “toda dívida fiscal existente”. Não há comprovação do referido
parcelamento nos autos, mas apenas a cópia de uma tela do E-CAC de fls. 48. De qualquer forma,
o Recorrente desistiu da discussão no presente processo administrativo, com base no artigo 133
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.432 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004582/2009-88
4
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.684/2023, razão pela qual não
conheço do Recurso Voluntário em relação a tais alegações.
Por outro lado, o Recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente. Conheço
do Recurso Voluntário em relação a este argumento, que passa a ser analisado. Em razão de sua
Impugnação ter sido apresentada em 2009 e somente ter sido julgada 10 anos depois pela DRJ, o
Recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente. Contudo, a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal, com base na Súmula CARF no 11, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, rejeito o argumento suscitado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
da alegação de inclusão dos débitos em discussão no parcelamento da Lei no 11.941/09 e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 62
DF CARF MF
Original